Tribunal: TJES
Processo: 5003521-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003521-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental em habeas corpus interposto pelo apenado, contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, por ser substitutiva de agravo em execução penal, no qual se pleiteia a nulidade da homologação de falta grave, reconhecida no procedimento administrativo disciplinar, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de agravo em execução penal para discutir nulidade de falta grave; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta apta a justificar o conhecimento da ordem de ofício, em razão de suposto cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequado para discutir matéria típica da execução penal, sob pena de violação ao sistema recursal.

A interposição concomitante de agravo em execução e habeas corpus, com identidade de fundamentos, viola o princípio da unirrecorribilidade e impõe o não conhecimento da impetração.

O agravante já manejou agravo em execução contra a decisão que homologou a falta grave, reiterando os mesmos argumentos apresentados no habeas corpus.

A jurisprudência do STJ afasta o conhecimento do habeas corpus quando há recurso próprio interposto na origem, em razão da especialidade e da vedação à duplicidade recursal. (AgRg no RHC n. 200.569/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, inexistindo, de plano, prova de cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003521-58.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS (AC)
COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
, interposto por
BRUNO ANDRADE DOS SANTOS
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 18511736), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de agravo em execução penal.

Em razões recursais (id 18583438), a defesa apresenta os mesmos argumentos lançados na inicial da ordem de Habeas Corpus, requerendo que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo disciplinar nº 015/2025, e da decisão que homologou da falta grave, praticada pelo paciente, por cerceamento de defesa.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, discutir questões atinentes à execução da pena, o que é vedado, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo em execução).

Além disso, identifico no id 18432323, que a defesa interpôs agravo em execução (seq. 432.1), em face da decisão que homologou a falta grave, inclusive, apresentou os mesmos argumentos constantes na ordem de Habeas Corpus.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que
“(...) i
nterposto, na origem, agravo em execução concomitantemente com habeas corpus, não se conhece do segundo por obediência ao princípio da unirrecorribilidade, bem como pela especialidade do recurso adequado.(...
)”
(AgRg no RHC n. 200.569/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024
, DJe de 12/9/2024.)

A
lém disso
, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento da presente ordem, pois não verifico, de plano, o alegado cerceamento de defesa, supostamente ocorrido no curso do processo administrativo, que justifique a sua concessão de ofício.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18906485),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR